Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709394-67.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: FERNANDA NEVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos a anexação do ofício n. 46/2023 e documentos (ID 53749690), provenientes da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0748594-32.2023.8.07.0000, apresentada pela autora, e requisitando informações do presente processo. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal